Tribunal: TJES
Processo: 5008562-30.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008562-30.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECI LUCINDO DOS SANTOS
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008562-30.2024.8.08.0047

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VALDECI LUCINDO DOS SANTOS

RECORRIDO(A):
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
ao
r
ecorrente
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO CONTRATADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
VALDECI LUCINDO DOS SANTOS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar a requerida a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora; b) declarar a nulidade do contrato em questão; c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, especificamente em relação ao valor da condenação por danos morais, sustentando ser o montante irrisório e desproporcional ao dano sofrido, além de destoante da jurisprudência em casos análogos. Requer, assim, a majoração da verba indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

D
estaco que
restou caracterizada a relação consumerista, visto que
a

recorr
ente

se enquadra como
consumidor
a
e a recorr
ida

como
fornecedora,

conforme preceitua
m
os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC,
sendo adequada a inversão do ônus da prova
, como autoriza do art. 6,
Inc.
VIII, do CDC,
cabendo à
re
corrente
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC
.

4.
Q
uanto aos danos morais,
malgrado a mera cobrança indevida não enseja a condenação em danos morais,
in casu
, verifica-se que os valores cobrados foram efetivamente pagos, por meio de descontos em
benefício previdenciário
do recorrente, razão pela qual verifica-se que a situação vivenciada ultrapassa os dissabores do cotidiano das relações comerciais.

5. Com efeito, é de se observar que a conduta desidiosa da recorrida, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pelo autor e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis à recorrente, devendo ser mantida a condenação.

6. Noutro giro, em relação ao valor arbitrado a título de dano moral, verifica-se que se encontra em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, de sorte que o quantum compensatório deve ser majorado para o patamar de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, majorar o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais para o patamar de R$
2
.
5
00
,00 (
dois
mil
e quinhentos
reais
).

8. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)